Tribunal: TJMT
Processo: 1022075-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022075-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), KAROLINE CORREA DIAS - CPF: 054.559.561-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Vedação à remoção do veículo da comarca durante o prazo para purgação da mora. Medida cautelar adequada. Recurso desprovi
do.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
instituição financeira
contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com
consumidora
, vedou a retirada do bem da comarca até o esgotamento do prazo legal para purgação da mora. O agravante pleiteia a reforma da decisão para autorizar a remoção e alienação imediata do veículo.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a vedação judicial à remoção do veículo apreendido da comarca antes do decurso do prazo de cinco
dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n
.
911/1969 para purgação da mora pelo devedor.

III.
Razões de decidir

3.
O
art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.
911/1969 estabelece que a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor somente se efetiva após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora.

4.
A vedação à remoção do bem antes do término do prazo não afronta a lei, mas assegura a efetividade do direito do devedor de quitar integralmente a dívida e reaver o bem livre de ônus.

5.
A restrição judicial constitui exercício do poder geral de cautela (art. 297, CPC), destinado a garantir a utilidade do processo e prevenir prejuízos irreversíveis.

6.
O interesse patrimonial do credor em evitar custos de guarda ou riscos de depreciação não se sobrepõe ao direito legal do devedor à purgação da mora.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A consolidação da propriedade e da posse plena do bem alienado fiduciariamente somente ocorre após o decurso do prazo de cinco dias previsto no
art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.
911/1969
”
.
2. “
É legítima a vedação judicial à remoção do veículo apreendido da comarca até o término do prazo legal para purgação da mora, como medida cautelar de efetividade e segurança jurídica
”
.
3. “
O poder geral de cautela autoriza o
magistrado a impor restrições necessárias à preservação do contraditório e da utilidade do processo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.
911/1969, art. 3º, § 1º; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n
.
1011849-95.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2025; TJMT, AI n
.
1001848-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; TJMT, AI n
.
1025894-41.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1013869-50.2025.8.11.0003, movida em face de
KAROLINE CORREA DIAS
,
embora tenha deferido a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, vedou a retirada do bem da comarca durant
e o prazo para purgação da mora
(I
d. 297669395).

Nas razões recursais, o banco agravante sustenta que a decisão recorrida

contraria o disposto no Decreto-Lei n. 911/69, que não estabelece qualquer restrição quanto à remoção do veículo apreendido.

Defende que a manutenção da decisão gera custos adicionais de guarda e estadia do bem, além do risco de deterioração e depreciação do veículo, o que compromete a recuperação do crédito
no

montante
de R$ 50.288,26 (cinquenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Ressalta que o inadimplemento da agravada é incontroverso, e que a permanência do bem em pátio da comarca acarreta prejuízos irreversíveis ao credor fiduciário.

Com essas considerações, requer
eu
o
recebimento do recurso no efeito ativo, para autorizar desde logo a retirada do veículo da comarca e sua posterior alienação, indepen
dentemente da purgação da mora. No mérito, requer o provimento do agravo para
reforma
r
a decisão agravada
, a fim de
assegurar a remoção e venda do bem
.

Recurso tempestivo
e
devidamente
preparado
(
I
d.
300139390
).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento foi indeferido
(
I
d.
300197884
).

Sem contrarrazões,
haja vista que a lide não foi
angularizada
na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
KAROLINE CORREA DIAS
, visando à retomada do veículo Toyota Corolla XEI
,
2
.
0
,
Flex, 2012/2012, placa OAP8D41,
Renavam
n. 00454567286, Chassi n. 9BRBD48E9C2564834, alienado fiduciariamente no Contrato de Financiamento n. 3630173760 celebrado entre as partes (
I
d. 195535340, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu a liminar almejada, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada
pelo credor fiduciário
.

II - Determino a restrição judicial do veículo
(Placa OAP8D41),
objetos da lide, com a utilização do
Sistema
RenaJud
, conforme determina o §9º, art. 3º, da Decreto-Lei 911/69
[1]
.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação
da parte devedora
para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69
[2]
.

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do
credor
, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o
devedor

fiduciante
, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o
devedor
tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911).

VII -Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida.

VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

IX –
Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de
astrientes
até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

[...]
”

(Id. 197371692
, na origem).

Contra essa decisão se insurge
o banco agravante, ao argumento de que a restrição não encontra amparo no Decreto-Lei n. 911/69, defendendo, ademais, que a permanência do bem na comarca gera custos e riscos de depreciação, comprometendo a recuperação do crédito.

Pois bem
.

C
inge-se
a
controvérsia devolvida a esta instância à possibilidade de retirada imediata do veículo da comarca antes do transcurso do prazo legal de cinco dias para pu
rgação da mora, previsto no artigo
3º, §

1º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Co
m efeito, a literalidade do artigo
3
º
, § 1º,
do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que, executada a liminar, o devedor dispõe de
5 (
cinco
)
dias para purgar a mora.
In
verbis
:

“
Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser a
preciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias

após executada a liminar
mencionada no
caput
, c
onsolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do
ônus da propriedade fiduciária
”
.

Da leitura do texto legal, verifica-se que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem somente se opera após o decurso do
prazo legal
. Assim, até que se esgote a oportunidade conferida ao devedor, não há transferência definitiva da posse plena, tampouco se autoriza sua alienação.

A restrição imposta pelo
Juízo
singular, portanto, não afronta o texto legal, mas se coaduna com o princípio da efetividade e da segurança jurídica, pois assegura ao devedor a real possibilidade de exercício do direito de purgação da mora.

Permitir a retirada do veículo da comarca nesse interregno inviabilizaria, na prática, a restituição do bem ao
fiduciante
caso ele opte por quitar integralmente a dívida, esvaziando a própria finalidade do dispositivo legal.

Além disso, trata-se de providência amparada no
poder geral de cautela do juiz, consoante o artigo
297 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
cujo escopo é resguardar a utilidade do processo e prevenir danos irreparáveis.

Nesse sentido é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal, confira-se:

“
Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Busca e Apreensão
– Alienação Fiduciária –
Vedação de Remoção do Bem da Comarca
–
Prazo para purgação da mora
–
Medida cautelar adequada
– Recurso Desprovido. [...] 3- O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina que, após a execução da medida liminar, o devedor dispõe de cinco dias para purgar a mora, findo os quais se consolida a proprieda
de do bem ao credor fiduciário.
4- A
restrição imposta pelo Juiz singular visa assegurar a eficácia da purgação da mora e a observância do contraditório
,
configurando-se como exercício do poder geral de cautela
. IV. Dispositivo
5- Recurso de Ag
ravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "
É legítima a vedação à remoção de veículo apreendido por força de liminar em ação de busca e apreensão até o decurso do prazo legal para purgação da mora
,
como medida cautelar destinada a assegurar o contraditório e a eficácia do procedimento estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/1969
." [...]
”
(
TJMT, Agravo
de Instrumento n.
1011849-95.2025.8.11.0000,
Rel.
Desa
.
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
05/06/2025, DJE 05/06/2025
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA
–
REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE
,
POSSE PLENA
,
VENDA E RETIRADA DA COMARCA
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. Assim,
em exegese ao
princípio geral de cautela do julgador
, égide do art. 297, do CPC,
imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca
,
enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado
.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1001848-85.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
25/03/2024, DJE 25/03/2024
– grifo nosso
)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - LIMINAR DEFERIDA -
VEDAÇÃO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA ATÉ O DECURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DE MORA
- POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - MORA PURGADA - AUSÊNCIA DE RETITUIÇÃO DO BEM - VEÍCULO RETIRADO DA COMARCA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - AUSÊNCIA DE ILEG
ALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o preconizado no art. 3º, §1º, do Decreto-lei 911/69 consolidar-se-á a propriedade do bem ao credor fiduciário quando não efetivada a quitação da dívida, no prazo de cinco dias, contados a partir da efetivação da medida liminar de apreensão. 2. A efetivação da liminar de busca e apreensão compreende resguardar os direitos do credor sobre o bem e cientificar o devedor para, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente. 3. Assim,
a busca e apreensão do veículo
, por si só,
não transfere automaticamente a propriedade do bem
,
mas o decurso do prazo sem a purgação da mora
, considerando-se o devedor intimado e citado. 4. Nos termos do art. 297 do CPC,
pode o magistrado obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca
,
enquanto não decorrido/certificado o decurso do prazo para a purgação da mora
,
a fim de salvaguardar a efetividade do processo
.
5. Recurso desprovido.
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1025894-41.2024.8.11.0000,
Rel.
Desa
.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
06/12/2024, DJE 06/12/2024
– grifo nosso
)
.

Destac
a-se
, ainda, que os argumentos relativos a custos de estadia e riscos de depreciação do bem não se sobrepõem ao direito do devedor fiduciário de exercer a prerrogativa legalmente assegurada
,
pois o

interesse patrimonial do credor deve se harmonizar com a garantia mínima de contraditório e com a preservação da confiança no procedimento judicial.

Desse modo
,
conclui-se que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a lei e com a jurisprudência dominante, não havendo espaço para a reforma pretendida.

Ante o exposto
,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025